Tribunal: TJDFT
Processo: 0739977-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0739977-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de BRUNO BATISTA DE ALCANTRA, em face da decisão (ID 110882237 - Págs. 1/4) proferida na Audiência de Custódia, referente ao Processo no 0743127-40.2021.8.07.0001, da 4a Vara Criminal de Brasília-DF, que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 500,00. Em suas razões (ID 31459943 - Págs. 1/6), a defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, bem como é assistido pela defensoria pública. Pondera que o réu é mecânico, não trabalha com carteira assinada e aufere cerca de R$ 2.000,00 por mês, sendo impossível o pagamento da fiança imposta no valor de R$ 500,00, sem o prejuízo para a manutenção básica dos bens materiais a sua sobrevivência e da sua família. Ressalta a incidência dos arts. 325 e 350 do CPP ao caso, que, ante a hipossuficiência do preso, poderá ser concedida a liberdade provisória e a isenção do pagamento da fiança. Justifica que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a prisão cautelar não pode ser mantida unicamente pelo não pagamento da fiança por agente juridicamente pobre. Requer a concessão de liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, e a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante (ID 58870071 - Pág. 4) pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do CP, conforme auto de prisão em flagrante no 547/2021 – 02a DP e ocorrência policial no 8660/2021 – 05a DP (ID 110792599 - Págs. 1/4 e ID 111113125 - Págs. 1/3). Constata-se que na Audiência de Custódia, realizada em 9/12/2021, a liberdade provisória do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (ID 110882237 - Págs. 1/4). Verifica-se, ainda, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/12/2021 (ID 110792600 - Pág. 1). Nesse sentido, nota-se que o paciente não realizou o pagamento da fiança arbitrada, permanecendo preso há 6 (seis) dias. Depreende-se que o não pagamento da fiança fundamenta-se da hipossuficiência econômica do paciente, bem como que está sendo patrocinado pela defensoria pública. Aferindo-se a hipossuficiência econômica do paciente, caracteriza-se constrangimento ilegal a manutenção do paciente preso provisoriamente somente pelo não pagamento da fiança arbitrada. Em decisão publicada em 31/03/2020, o relator Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça –STJ, no Habeas Corpus no 568.693 - ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, determinando a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos à privação cautelar em razão do não pagamento do valor. Ainda, na PExt no HC 568693, publicada em 03/04/2020, deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão, em todo o território brasileiro. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conceder a liberdade provisória a BRUNO BATISTA DE ALCANTRA, dispensando-se o pagamento da fiança, com a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter a posse e o porte de armas; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; e c) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou eletrônico (redes sociais) com a vítima, seus parentes ou qualquer das testemunhas. O paciente deverá ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará a expedição de novo mandado de prisão. Dou à presente decisão força de alvará de soltura. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 15:23:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator